Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000027-63.2019.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
. PROCESSO PENAL. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES
PREVISTOS NOS ARTIGOS 350 DO CE; 325, § 1º DO
CP; E 313-A DO CP. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
41 E 395, INCISO I, AMBOS DO CPP. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente, do relato inicial, a tipicidade dos delitos
imputados, confirma-se a rejeição da denúncia.

2. Os fatos relatados pela denúncia não se subsumem
ao delito de falsidade ideológica, que pressupõe o alterar
da verdade sobre fato juridicamente relevante, inexistente
na hipótese. O que a denúncia narrou foi a tomada
de decisão colegiada com suposto desvio de finalidade
ou reserva mental dos decisores. A ata inquinada como
falsa referiu decisão existente e que foi efetivamente
tomada pelos componentes da Comissão Executiva.
Neste diapasão não relatou fato falso.

3. A decisão da comissão teria, em seu mérito,
obedecido os parâmetros interna corporis, mas na
verdade ocultamente visava objetivo distinto desta mens.
Em nenhum momento o Ministério Público comprovou ou
sequer alegou que os fatos que lastrearam a decisão
inquinada como falsa - ausência a duas convocações
consecutivas e apoio a candidatos externos - não teriam
ocorrido.
Num. 43153532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

4. Eventual vício ou equívoco formal da ata ou despacho
lavrados não consubstanciam o crime de falsidade
ideológica, que para a sua tipificação exige que o falso
recaia sobre o fato informado, e não sobre a forma com
que veiculada informação verdadeira. Assim, os decisores
deliberaram à distância e não presencialmente, como
informado na ata de assembléia, tal circunstância é
formal e portanto não tipifica o delito.

5. Quanto aos crimes de rompimento de sigilo de dados e
nserção de dados falsos em sistema informatizado, o fato
narrado pela denúncia envolve mero ato de secretariado -
servidora usou a autorizadamente a senha de seu
superior hierárquico, detentor de acesso ao sistema, para
inserir no sistema a ata que documentou a decisão
retro mencionada.

6. Ainda que não se tratasse de mero ato de secretariado
em nome de detentor de autorização, ausente prova do
dolo de romper sigilo ou inserir falsidade.

7. À mingua da falsidade do documento inserido, perde
pertinência a denúncia relativamente aos delito

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0000027-63.2019.6.16.0001

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 17/12/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000027-63.2019.6.16.0001
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Particular para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Recurso em sentido estrito da decisão exarada nos autos de Inquérito Policial
nº 0000027-63.2019.6.16.0001 que rejeitou a denúncia em desfavor de Fernando Destito
Francischini e Marcos Aurélio Magalhães Pinto. (Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Fernando Destito Francischini e Marcos Aurélio Magalhães Pinto em razão dos
seguintes fatos delituosos: a) falsidade ideológica de documento particular para fins eleitorais (art.
350, CE) - entre os dias 5 a 15 de março de 2018, os denunciados, com violação dos deveres
descritos no Estatuto do partido Solidariedade - SD, inseriram declarações falsas e diversas
daquelas que deveriam ser escritas em documentos particular, denominado "Ata de Reunião da
Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido Solidariedade - SD" e, também, em documento
particular intitulado "Despacho Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido Solidariedade -
SD", para conferir aparência de legitimidade a desfiliações falsamente motivadas pela 'expulsão'
dos Vereadores Miguel Messias Gomes, Ricardo Augusto Zampieri e Fabio Machado dos Santos; b)
violação de sigilo funcional equiparada (art. 325. § 1º, do CP) - o denunciado Fernando Destito
Francischini permitiu acesso de pessoa não autorizada, nos moldes do art. 7º, da Res. TSE
23.117/2009, ao Sistema FiliaWeb, mediante o fornecimento das credenciais (usuário e senha) a ele
disponibilizadas em caráter exclusivo em razão do cargo de Presidente do partido Solidariedade -
SD, para sua assessora Marcia Aparecida dos Santos Orquiza, ocupante do cargo de provimento
em comissão da Câmara dos Deputados, lotada em seu gabinete, que fez uso do referido acesso
para alimentação do banco de dados da Justiça Eleitoral, no que se refere aos indevidos
lançamentos retroativos dos registros de desfiliação do Solidariedade dos Vereadores Miguel
Messias Gomes, Ricardo Augusto Zampieri e Fabio Machado dos Santos; c) inserção de dados
falsos em sistema de informações (art. 313-A, do CP) - o denunciado Fernando Destito
Francischini, mediante o fornecimento indevido para sua assessora Marcia de sua exclusivas
credenciais de acesso ao referido sistema de informação (que legitimamente já não podia utilizar
por não mais fazer parte da Direção Estadual do Solidariedade, nos termos do fato B, facilitou, por
intermédio de ato de execução desta última, realizado sob direção do denunciado, a inserção de
dados falsos no sistema FiliaWeb; Ref. autos de quebra de sigilo de dados telefônicos nº 0600006-
92.2020.6.16.0004 e quebra de sigilo telemáticos nº 0600099-30.2021.6.16.0001; processo migrado
na zona eleitoral Inquérito 27-63.2019.6.16.0001).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRIDO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
MARCOS AURELIO MAGALHAES PINTO (RECORRIDO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
532
16/09/2022 09:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.214

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000027-63.2019.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: MARCOS AURELIO MAGALHAES PINTO
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. PROCESSO PENAL. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES
PREVISTOS NOS ARTIGOS 350 DO CE; 325, § 1º DO
CP; E 313-A DO CP. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
41 E 395, INCISO I, AMBOS DO CPP. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente, do relato inicial, a tipicidade dos delitos
imputados, confirma-se a rejeição da denúncia.

2. Os fatos relatados pela denúncia não se subsumem
ao delito de falsidade ideológica, que pressupõe o alterar
da verdade sobre fato juridicamente relevante, inexistente
na hipótese. O que a denúncia narrou foi a tomada
de decisão colegiada com suposto desvio de finalidade
ou reserva mental dos decisores. A ata inquinada como
falsa referiu decisão existente e que foi efetivamente
tomada pelos componentes da Comissão Executiva.
Neste diapasão não relatou fato falso.

3. A decisão da comissão teria, em seu mérito,
obedecido os parâmetros interna corporis, mas na
verdade ocultamente visava objetivo distinto desta mens.
Em nenhum momento o Ministério Público comprovou ou
sequer alegou que os fatos que lastrearam a decisão
inquinada como falsa - ausência a duas convocações
consecutivas e apoio a candidatos externos - não teriam
ocorrido.
Num. 43153532 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

4. Eventual vício ou equívoco formal da ata ou despacho
lavrados não consubstanciam o crime de falsidade
ideológica, que para a sua tipificação exige que o falso
recaia sobre o fato informado, e não sobre a forma com
que veiculada informação verdadeira. Assim, os decisores
deliberaram à distância e não presencialmente, como
informado na ata de assembléia, tal circunstância é
formal e portanto não tipifica o delito.

5. Quanto aos crimes de rompimento de sigilo de dados e
nserção de dados falsos em sistema informatizado, o fato
narrado pela denúncia envolve mero ato de secretariado -
servidora usou a autorizadamente a senha de seu
superior hierárquico, detentor de acesso ao sistema, para
inserir no sistema a ata que documentou a decisão
retro mencionada.

6. Ainda que não se tratasse de mero ato de secretariado
em nome de detentor de autorização, ausente prova do
dolo de romper sigilo ou inserir falsidade.

7. À mingua da falsidade do documento inserido, perde
pertinência a denúncia relativamente aos delitos
subsequentes.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR (ID. 42846914) que rejeitou a denúncia por falta de elementos mínimos de
autoria e de materialidade.

Na origem, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia (id. 42846877),
lastreada no inquérito policial nº 0000027-63.2019.6.16.0001, bem como na quebra de
sigilo de dados telefônicos nº 0600006-92.2020.6.16.0004 e na quebra de sigilo de dados
telemáticos nº 0600099-30.2021.6.16.0001, contra FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI e MARCOS AURÉLIO MAGALHÃES PINTO, imputando ao primeiro
denunciado a prática dos crimes do art. 350 do CE, por duas vezes (fatos 1 e 2), do art.
325, § 1º do CP (fato 3) e do art. 313-A do CP (fato 4); e ao segundo denunciado somente
a prática do crime do art. 350 do CE, por duas vezes (fatos 1 e 2).
Num. 43153532 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

A sentença (Id. 42846914) rejeitou a denúncia oferecida, considerando, em
síntese, que a documentação dos autos não apresenta mínimos elementos de autoria e
materialidade dos fatos. Em específico, entendeu que: a) são atípicas as condutas
descritas na inicial, carecendo de justa causa para o recebimento; b) tratar-se de mera
“especulação” a falsidade da decisão que determinou a expulsão dos vereadores
MIGUEL MESSIAS GOMES, RICARDO AUGUSTO ZAMPIERI e FABIO MACHADO DOS
SANTOS do Solidariedade; c) não foram indicadas provas da conclusão pela falsidade
dos documentos, o que cerceia a defesa dos denunciados; d) segundo a tese do
acusatória, “a falsidade da declaração decorreria de sua inserção em documento diverso
da que deveria constar”, o que evidencia a atipicidade da conduta; e) o art. 325, § 1º, do
CP, não se subsome à conduta imputada, porque MÁRCIA APARECIDA DOS SANTOS
ORQUIZA era a pessoa responsável por alimentar o sistema, com autorização, pelo
Partido Social Liberal – PSL do Paraná; e f) consequentemente, não houve a inserção de
dados falsos no Sistema FILIAWEB.

Em razões recursais (ID. 42846928), o recorrente sustenta que a
documentação denota elementos suficientes de materialidade e autoria delitiva, sendo
indevida a rejeição da denúncia.

Alega, ainda, que “a decisão recorrida não considerou adequadamente o
produto do inquérito policial em apreço e das medidas investigativas deferidas em autos
de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos conexos, que constituem suficiente
substrato para a imputação deduzida na denúncia”.

Aduz que as versões apresentas sobre a motivação das expulsões dos
vereadores são incoerentes, o que demonstra “que o conteúdo do documento que teria
fundamentado sua expulsão não corresponde com a realidade”.

Aponta que “não há lógica que justifique que FERNANDO FRANCISCHINI,
que 2 (dois) meses antes teria “punido” o Vereador RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI do
SD, expulsando-o da agremiação por infidelidade partidária e desatendimento a regras
estatutárias, reúna-se com ele em jantar do referido Partido”.

Destaca que o fato de FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI ter realizado
junto ao Tribunal Superior Eleitoral uma consulta sobre o tema da fidelidade partidária de
vereadores eleitos e da hipótese de justa causa prevista no art. 22-A, III, da Lei
9.096/1995 “constitui relevante indício de que FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
intencionou levar consigo para o Partido Social Liberal (PSL) os vereadores de seu círculo
de interação, anteriormente eleitos pelo Solidariedade (SD)”.

Indica também como elemento de prova o fato da “expulsão” de MIGUEL
MESSIAS GOMES, RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI e FABIO MACHADO DOS
SANTOS somente foi registrada em 21 e 27 de março de 2018, com datas retroativas
para o dia 10 de janeiro de 2018. Sendo relevante também o fato de não estar aberta a
janela de migração para os vereadores no ano de 2018.

Afirma que, da quebra de sigilo e-mail as.marcia@gmail.com, verificou o
envio de documentos diferentes dos anexados aos autos nº 0600398-15.2018.6.16.0000,
o que “corrobora a acusação veiculada na denúncia de que a expulsão dos Vereadores
Num. 43153532 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

MIGUEL MESSIAS GOMES, RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI e FABIO MACHADO
DOS SANTOS do Solidariedade (SD) foi orquestrada”.

Argumenta, ainda, que se constatou também que FERNANDO DESTITO
FRANCISCHINI e MARCOS AURÉLIO MAGALHÃES PINTO não estavam em
Curitiba/PR em 7 de fevereiro de 2018, sendo possivelmente esse o motivo pelo qual foi
confeccionado o “despacho” com data retroativa a 10 de janeiro de 2018.

Sustenta que “os Vereadores MIGUEL MESSIAS GOMES, RICARDO
AUGUSTO ZAMPIERI e FABIO MACHADO DOS SANTOS, após terem sido
supostamente expulsos do Solidariedade, vieram – todos – a se filiar no Partido Social
Liberal (Id. 78304040, pp. 26-48), acompanhando – “coincidentemente” – os acusados
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e MARCOS AURÉLIO MAGALHÃES PINTO, que
os teria “punido” com a anterior expulsão”.

Defende que “o art. 350 do CE, tipifica a inserção em documento público ou
particular de declaração “falsa” ou declaração “diversa da que devia ser escrita”, “para fins
eleitorais”. A adequação ao referido tipo ocorre independentemente da qualidade ou
nome do documento, desde que seja juridicamente relevante. O que realmente importa é
que a informação inserida no documento seja “falsa” ou seja “diversa da que deveria ser
escrita”, com uma “finalidade eleitoral”.

Prossegue alegando que “o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia
registrando que as informações contidas nos documentos denominados “ata” e
“despacho” eram tanto “falsas”, por falta de correspondência com os elementos fáticos
apurados, quanto “diversas das que deveriam ser escritas”, por descumprimento de
normativas afetas à esfera interna do Solidariedade (SD). Assim, a denúncia oferecida,
mormente pela documentação que a instrui, preenche a condição de justa causa para a
instauração da ação penal, não havendo que se falar em atipicidade evidente das
condutas dos denunciados, sendo certo que a decisão recorrida antecipou de maneira
inadequada o julgamento do caso penal em apreço”.

No tocante ao crime de violação de sigilo funcional equiparado (art. 325, § 1º,
do CP), assevera que “FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI forneceu para MARCIA
APARECIDA DOS SANTOS ORQUIZA suas credenciais de acesso ao Sistema
FILIAWEB, e mais importante, quando ela utilizou as credenciais, sob sua determinação,
para acessar o referido sistema à época em que FERNANDO FRANCISCHINI já não
estava na condição de representante legal do partido Solidariedade (SD), houve a prática
de comportamento tipicamente relevante que se enquadra na proscrição do art. 325, § 1º,
do CP”.

Arremata dizendo que, “como consequência da acusação de falsidade
ideológica do “despacho” que embasou a atuação de MARCIA APARECIDA DOS
SANTOS ORQUIZA sob determinação de FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, tem-se
que o lançamento no Sistema FILIAWEB da expulsão de dos Vereadores MIGUEL
MESSIAS GOMES, RICARDO AUGUSTO ZAMPIERI e FABIO MACHADO DOS
SANTOS do Solidariedade (SD), ensejou a ocorrência, em tese, de ainda outro delito”,
qual seja, o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do
CP).
Num. 43153532 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

Por fim, requer a reforma da sentença, para o fim específico de receber a
denúncia oferecida, seguindo-se o feito até seus ulteriores fins.

Fernando Destito Francischini e Marco Aurélio Magalhães Pinto,
apresentaram contrarrazões (Id. 42846935), alegando, primeiramente, o não
conhecimento do recurso em sentindo estrito interposto pelo Ministério Público Eleitoral
pela razão de intempestividade. No mérito, requerem o desprovimento do recurso
mantendo-se hígida a decisão impugnada, em virtude da inexistência de justa causa para
o recebimento da denúncia.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral, ofereceu o parecer (Id. 42866118),
manifestando-se pelo provimento do recurso interposto, para reformar a decisão
recorrida, recebendo-se, assim, a denúncia oferecida.

Considerando a alegação de intempestividade apresentada nas
contrarrazões, determinei que fosse certificada a data de ciência da sentença pelo MPE
(id. 42884467), o que foi atendido às ids. 42922953 e ss.

Novamente encaminhado os autos à d. Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 42927308) opinando pela rejeição da preliminar aventada em sede
de contrarrazões, pugnando, assim, pelo reconhecimento da tempestividade do recurso
estrito interposto e, no mérito, reiterando a manifestação pelo seu provimento, nos termos
do parecer exarado no id. 42846928.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Tempestividade

Em sede de contrarrazões ao recurso, os ora recorridos arguem,
preliminarmente, a intempestividade recursal, alegando que o MPE foi “intimado no dia
26/11/2021, opôs ciente nos autos no dia 29/11/2021, sem ressalvas e interpôs recurso
em 11 dias úteis, ou seja, em 10/12/2021”.

Entretanto, ao contrário do que afirmam os recorridos, conforme certificado na
id. 42922953 pelo Juízo da 01º Zona Eleitoral, o recorrente foi cientificado da sentença
em 06/12/2021 (segunda-feira), ao passo que o presente recurso foi interposto em
10/12/2021 – sexta-feira (id. 42846928).

Com efeito, o prazo para interposição de RESE é de 5 (cinco) dias, nos
termos do artigo 586 do CPP. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DECISÃO FINAL PROFERIDA EM INCIDENTE DE FALSIDADE.
PRAZO RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 364 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRAZO
RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CONFORME PREVISÃO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 362 DO CÓDIGO ELEITORAL.
Num. 43153532 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Somente se aplica o prazo recursal do art. 362 do Código Eleitoral para as decisões
terminativas condenatórias ou absolutórias.

2. Conforme previsão do art. 364 do Código Eleitoral, aplica-se de forma subsidiária o
Código de Processo Penal ao julgamento dos incidentes processuais havidos no curso da
ação penal e, portanto, rege-se pelo art. 581 daquele diploma o prazo para apresentar
Recurso em Sentido Estrito contra decisão que julga incidente de falsidade (art. 581, inciso
XVIII).

3. Ordem de Habeas Corpus denegada.

(TRE/PR. Habeas Corpus nº 06001569020176160000, Relator(a) Des. Pedro Luís Sanson
Corat, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 12/12/2017)

Desta forma, o recurso é tempestivo, porquanto entre a efetiva intimação e a
interposição transcorreu o período de 4 (quatro) dias.

Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto e das contrarrazões apresentadas.

2. Mérito - síntese

Trata-se de recurso em face de decisão do Juiz Eleitoral que rejeitou
denúncia por falta de tipicidade da conduta.

Tem razão o MM. Juiz, merecendo ser mantida a r. decisão. Os fatos
relatados pela denúncia não se subsumem ao delito de falsidade ideológica, que
pressupõe o alterar da verdade sobre fato juridicamente relevante, inexistente na
hipótese.

O que a denúncia narrou foi a tomada de decisão por comissão partidária
com suposto desvio de finalidade - a decisão da comissão teria, em seu mérito,
obedecido os parâmetros interna corporis, mas na verdade ocultamente visava objetivo
distinto da mens estabelecida pela norma. A ata inquinada como falsa referiu decisão
existente e que foi efetivamente tomada pelos componentes da Comissão Executiva
. Neste diapasão não relatou fato falso.

Em nenhum momento o Ministério Público comprovou ou sequer alegou que
os fatos que lastrearam a decisão inquinada como falsa - ausência a duas
convocações consecutivas e apoio a candidatos externos - não teriam ocorrido.

Ainda, apontou os crimes de: a) rompimento de sigilo de dados e b) inserção
de dados falsos em sistema informatizado. Porém o fato que narrou era mero ato de
secretariado - servidora usou a autorizadamente a senha de seu superior hierárquico,
detentor de acesso ao sistema, para inserir no sistema a ata que documentou a decisão
retro mencionada.

Ainda que não se tratasse de mero ato de secretariado em nome de detentor
Num. 43153532 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

de autorização, portanto sem o dolo de romper sigilo ou inserir falsidade, ausente a
falsidade do documento inserido, perde total pertinência a denúncia relativamente aos
delitos subsequentes.

3. Denúncia

O órgão acusador ofereceu denúncia da seguinte forma redigida (ID.
42846877):

FATOS 1 E 2 – FALSIDADES IDEOLÓGICAS DE DOCUMENTOS PARTICULARES
PARA FINS ELEITORAIS (ART. 350 DO CE)

Pelo menos desde o dia 5 de janeiro de 2018 (Id. 78316909, p. 2, e vídeos anexos) o então
Deputado Federal FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI anunciou publicamente que, em
função das Eleições Gerais daquele ano, deixaria o Partido Solidariedade (SD), do qual era
o Presidente da Comissão Provisória Estadual no Paraná, para se coligar ao Partido Social
Liberal (PSL).

Com o objetivo de que alguns correligionários do Solidariedade (SD) o acompanhassem
nessa mudança de partido, no dia 15 de fevereiro de 2018, o ora denunciado FERNANDO
DESTITO FRANCISCHINI realizou consulta junto ao Tribunal Superior Eleitoral, autuada
sob o número 0600159-55.2018.6.00.0000 (Id. 78316909, pp. 3-10), questionando se
haveria justa [1] causa, nos termos do inc. III, do art. 22-A, Lei 9.096/1995, no caso de
Vereadores que se desfiliassem para concorrer a cargos nas Eleições Gerais por outra
agremiação.

Em sessão realizada em 13 de março de 2018, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral
respondeu negativamente à consulta, uma vez que a hipótese legal invocada, conhecida
como “janela partidária”, somente se aplica ao eleito que esteja ao término do mandato
vigente, o que não se dava com os Vereadores eleitos em 2016.

Nesse contexto, em data, horário e local não especificado nos autos, mas certamente entre
os dias 5 de janeiro e 15 de março de 2018 [2], nesta cidade de Curitiba/PR, os 2
denunciados FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e MARCOS AURÉLIO MAGALHÃES
PINTO, agindo em comunhão de vontades livres e conscientes, cientes da ilicitude e
reprovabilidade de suas condutas, com violação dos deveres descritos no Estatuto do
Solidariedade (SD), em especial o de trabalhar pelo fortalecimento do partido, cada qual
aderindo à conduta praticada pelo outro, inseriram declarações falsas e diversas daquelas
que deveriam ser escritas em documento particular, denominado “ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE -SD”,
nos seguintes termos:

1) DATA, HORÁRIO, LOCAL: as 19h00, do dia 07 (sete) de fevereiro de dois mil e dezoito,
em sua sede, situada na Avenida Cândido de Abreu, n. 660, sala 305, Centro Cívico,
Curitiba/ PR, reuniram-se os membros da Comissão Provisória Estadual do Paraná do
SOLIDARIEDADE - SD [...], a partir da devida convocação, na forma de seu Estatuto. 2)
PRESENTES: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (Presidente); LUIS FELIPE
BONATTO FRANCISCHINI (Secretário Geral); MARCO AURÉLIO MAGALHÃES (1°
Secretário), CAIO ALCIMAR ALVES RIZZARDI (1° Tesoureiro), conforme seguem as
assinaturas abaixo. 3) MESA DE TRABALHOS E PAUTA: instalando a sessão, o Presidente
Fernando Destito Francischini, relacionou a pauta seguinte: A - da deliberação acerca da
situação dos vereadores abaixo relacionados. 4) DELIBERAÇÕES E RESULTADOS: após
deter os presentes lida a ordem do dia pelo Secretário Gera l, Sr. LUIS FELIPE BONATTO
FRANCISCHINI, a pedido do Presidente, este submeteu à deliberação os seguintes itens da
Num. 43153532 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

pauta, cujas definições tomadas pela unanimidade dos votos dos presentes, seguem
registradas: A - considerando que o Programa Partidário adota como diretriz de conduta
para os filiados, dirigentes partidários e, sobremaneira, das instâncias do Partido, os
seguintes vereadores: MIGUEL MESSIAS GOMES - ARAPONGAS [...], RICARDO
ALBERTUS ZAMPIERI - PONTA GROSSA [...] e FABIO MACHADO DOS
SANTOSFAZENDA RIO GRANDE [...], deixaram de atender a duas convocações
consecutivas desta Comissão Executiva, razão porque delibera-se pela negativa de legenda
para que possam renovar o seu mandato pelo SOLIDARIEDADE, bem assim, tendo os
mesmos vereadores manifestado, publicamente, o interesse de apoiar os candidatos do
Partido Social Cristão nas próximas eleições nos municípios que representam o
SOLIDARIEDADE, o que caracteriza o descumprimento de diretriz partidária (art. 1°, do
Estatuto do Solidariedade), o proceder conforme a moralidade queda alçado como dever do
filiado na forma de seu art. 9°, VI, c/c 92, I e IV, cuja infração resulta na aplicação da
penalidade definida pelo art. 93, §3º (expulsão), decide-se pela expulsão imediata dos
mesmos, para que não utilizem-se do partido para firmar alianças espúrias nas eleições
vindouras, devendo dar-se comunicação desta decisão para os mesmos. 5) Encerramento:
nada mais havendo para ser tratado, o Presidente deixa livre o uso da palavra, mas que,
diante da ausência de manifestações, determina suspensão dos trabalhos para a lavratura
desta ata. Em ato contínuo foi lida a integralidade de seu conteúdo pelo Secretário Ad Hoc,
quando foi posta em deliberação pelo Presidente, pelo que restou aprovada por
unanimidade, seguindo firmada por todos os presentes. Sequencialmente foram declarados
encerrados os trabalhos. Nada mais.

Cf. “Ata” anexa.

Nenhuma das informações contidas em referido documento é verdadeira, o qual foi
elaborado apenas com o objetivo de permitir que os Vereadores em questão pudessem se
filiar ao Partido Social Liberal (PSL) – mesmo partido em que se filiou o denunciado
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI – e eventualmente concorrer a algum cargo nas
Eleições Gerais de 2018, sem que perdessem os mandatos por eles ocupados junto às
Câmaras Municipais de suas respectivas cidades. [3]

A propósito, por volta das 19h00, do dia 7 de fevereiro de 2021, data e horário apontados na
ata como da realização da reunião, os denunciados FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
e MARCOS AURÉLIO MAGALHÃES PINTO estavam no interior do Estado, na cidade de
Cascavel/PR, distante cerca de 500km da Capital, conforme registros de suas linhas
telefônicas +55 (41) 99823-0303 (utilizada exclusivamente no dispositivo móvel APPLE/
Iphone 8 Plus, IMEI 359401085727292) e +55 (41) 99231-1717 (utilizada então no
dispositivo móvel SAMSUNG/Galaxy A78, IMEI 355997080221433). [4]

Por razões desconhecidas, em data, horário e local não especificado nos autos, mas
certamente entre os dias 5 de janeiro e 21 de março de 2018 , nesta cidade de Curitiba/PR,
5 os denunciados FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e MARCOS AURÉLIO
MAGALHÃES PINTO, agindo em comunhão de vontades livres e conscientes, cientes da
ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com violação dos deveres descritos no Estatuto
do Solidariedade (SD), em especial o de trabalhar pelo fortalecimento do partido, cada qual
aderindo à conduta praticada pelo outro, não obstante já tivessem elaborado a ata
anteriormente citada, inseriram declarações falsas e diversas daquelas que deveriam ser
escritas em outro documento particular, intitulado “DESPACHO COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD”, com o seguinte teor:

Às 14h00, do dia 10 (dez) de janeiro de dois mil e dezoito, em sua sede, situada na Avenida
Cândido de Abreu, n. 600, sala 305, Centro Cívico, Curitiba/PR, reuniram-se os membros da
Comissão Provisória Estadual do Paraná do SOLIDARIEDADE – SD [...], a partir da devida
convocação, na forma de seu Estatuto, reuniram-se FERNANDO DESTITO
FRANSCISCHINI e MARCO AURÉLIO MAGALHÃES abaixo assinados para decidirem
sobre o que receberam noticiado: que, os vereadores: MIGUEL MESSIAS GOMES –
Num. 43153532 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

ARAPONGAS [...], RICARDO AUGUSTO ZAMPIERI – PONTA GROSSA [...] e FABIO
MACHADO DOS SANTOS – FAZENDA RIO GRANDE [...], deixaram de atender a duas
convocações consecutivas desta Comissão Executiva. Assim, considerando que o
Programa Partidário adota como diretriz de conduta para os filiados, dirigentes partidários e,
sobremaneira, das instâncias do Partido, deliberasse pela negativa de legenda para que
possam renovar seu mandato pelo SOLIDARIEDADE, bem assim, tendo os mesmos
vereadores manifestado, publicamente, o interesse de apoiar os candidatos do Partido
Social Cristão nas próximas eleições nos municípios que representam o SOLIDARIEDADE,
o que caracteriza o descumprimento de diretriz partidária (art. 1º, do Estatuto do
Solidariedade), o proceder conforme a moralidade queda alçado como dever do filiado na
forma de seu art. 9º, VI, c/c 92, I e IV, cuja infração resulta na aplicação da penalidade
definida pelo art. 93, §3º (expulsão), decide-se pela expulsão imediata dos mesmos. Para o
atendimento do Estatuto Partidário, promover-se-á o referendum pela Comissão Executiva
Estadual do Partido. Comunique-se, desde já, os interessados para eventual recurso, mas
dê-se execução imediata da presente decisão. Nada mais.

Cf. “Despacho” (Id. 78304040, p. 21, ou Id. 78323648, p. 75)

Da mesma forma que a ata anterior, todas as informações contidas nesse documento são
falsas, o qual foi elaborado com o mesmo objetivo de permitir que os Vereadores em
questão pudessem se filiar ao PSL e eventualmente concorrer a algum cargo nas Eleições
Gerais de 2018, sem que perdessem seus mandatos de Vereadores eleitos pelo SD.

Ademais, o referido Órgão Provisório Estadual do Paraná do Partido Solidariedade (SD)
sequer dispunha de legitimidade para deliberar sobre a expulsão de filiados, atribuição
privativa à Comissão de Ética Nacional da referida agremiação (Ids. 78304040, p. 16), de
acordo com procedimento interno do Partido, que demanda, entre outros aspectos, votação
por quociente majoritário do órgão competente (art. 93, § 6º, do Estatuto do SD – Id.
78304040, pp. 68-69) e viabilização do direito de recurso (art. 93, § 7º, do Estatuto do SD –
Id. 78304040, pp. 68-69).

A falsificação dos documentos em questão teve finalidade eleitoral, consistente na
viabilização da “migração” dos Vereadores MIGUEL MESSIAS GOMES, RICARDO
AUGUSTO ZAMPIERI e FABIO MACHADO DOS SANTOS para o Partido Social Liberal
(PSL) [6], ainda na metade de seus respectivos mandatos eletivos, sem ensejar-lhes a
consequência de sua perda por infidelidade partidária, nos termos da regra do art. 22-A da
Lei 9.096/1995.

Desta forma, os denunciados FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e MARCOS AURÉLIO
MAGALHÃES PINTO elaboraram e subscreveram a “ata” e o “despacho” ideologicamente
falsos acima referidos, para conferir aparência de legitimidade a desfiliações falsamente
motivadas pela “expulsão” dos Vereadores MIGUEL MESSIAS GOMES, RICARDO
AUGUSTO ZAMPIERI e FABIO MACHADO DOS SANTOS.

FATO 3 – VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL EQUIPARADA (ART. 325, § 1º, DO CP)

Em data e horário não precisados nos autos, mas certamente antes de 21 de março de
2018 e, pelo menos, até 27 de março de 2018, nesta cidade de Curitiba/PR, o denunciado
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, permitiu o acesso de pessoa não autorizada, nos moldes
do art. 7º da Res. TSE 23.117/2009 [7], ao Sistema FILIAWEB, desenvolvido pela Secretaria
de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, mediante o fornecimento das
credenciais (usuário e senha) a ele disponibilizadas em caráter exclusivo em razão do cargo
de Presidente da Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido Solidariedade (SD),
CNPJ 19.437.791/0001-40, para sua assessora MARCIA APARECIDA DOS SANTOS
ORQUIZA, ocupante de cargo de provimento em comissão da Câmara dos Deputados,
lotada no seu gabinete (Id. 78316911, p. 8), que veio a fazer uso do referido acesso para
Num. 43153532 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

alimentação do banco de dados da Justiça Eleitoral, no que se refere aos indevidos
lançamentos retroativos dos registros de desfiliação do Partido Solidariedade (SD) dos
Vereadores RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI, MIGUEL MESSIAS GOMES e FABIO
MACHADO DOS SANTOS.

Referidos lançamentos, inclusive, foram realizados em data posterior ao desligamento do
denunciado FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI do Solidariedade (SD), uma vez que se
filiara ao Partido Social Liberal (PSL) no dia 12 de março de 2018 (Id. 78304040, p. 77), ou
seja, quando não mais integrava o Órgão Provisório Estadual do SD (Id. 78304040, pp. 82-
84), conforme pormenorizado no FATO 4 abaixo.

FATO 4 – INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-
A DO CP)

Nos dias 21 e 27 de março de 2018, nesta cidade de Curitiba/PR, o denunciado
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, com vontade livre e consciente, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, mediante o fornecimento indevido para sua assessora
MARCIA APARECIDA DOS SANTOS ORQUIZA de suas exclusivas credenciais de acesso
ao referido sistema de informação (que legitimamente já não podia utilizar por não mais
fazer parte da Direção Estadual do SD), nos termos do FATO 3 acima, facilitou, por
intermédio de ato de execução desta última, realizado sob direção do denunciado, a
inserção de dados falsos no Sistema FILIAWEB, consistentes nos registros de desfiliação
do Partido Solidariedade (SD), por motivo de “expulsão”, dos Vereadores RICARDO
ALBERTUS ZAMPIERI, título de eleitor 1047 6492 0612 (lançado em 21/03/2018, às
15:34:06), MIGUEL MESSIAS GOMES, título de eleitor 0167 3711 0639 (lançado em
27/03/2018, às 18:07:56), e FABIO MACHADO DOS SANTOS, título de eleitor 0977 4834
0302 (lançado em 27/03/2018, às 18:11:08), todos com data retroativa para o dia 10 de
janeiro de 2018, conforme pormenorizado na Informação 237/2019 da Corregedoria
Regional Eleitoral do TRE-PR (Id. 78304040, pp. 82-84).

Tal conduta foi realizada com finalidade eleitoral, com vistas à viabilização da “migração”
dos referidos Vereadores para o Partido Social Liberal (PSL), sem ensejar-lhes a
consequência de perda de mandato eletivo de que trata a regra do art. 22-A da Lei
9.096/1995, da qual o denunciado tinha pleno conhecimento, especialmente em face de sua
participação na falsificação dos 2 (dois) documentos que davam conta da “expulsão” dos
referidos Vereadores, nos termos dos FATOS 1 e 2.

Assim agindo, tem-se que:

a) o denunciado FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI praticou os delitos previstos no art.
350 do CE, por duas vezes (FATOS 1 e 2), art. 325, § 1º (FATO 3) e art. 313-A (FATO 4),
do CP;

b) o denunciado MARCOS AURÉLIO MAGALHÃES PINTO praticou o delito previsto no art.
350 do CE, por duas vezes (FATOS 1 e 2).

Notas de rodapé:

[1] A propósito, confira-se o referido julgado: TSE – CTA – Consulta nº 060015955 –
BRASÍLIA – DF, Acórdão de 13/03/2018, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE, Tomo 93, Data
11/05/2018, que restou assim ementado: “CONSULTA. FIDELIDADE PARTIDÁRIA. JUSTA
CAUSA. ART. 22-A, III, DA LEI 9.096/95. CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA
NEGATIVAMENTE. 1. A justa causa, que consubstancia mitigação da regra da fidelidade
partidária, deve ser interpretada estritamente, de modo a preservar a vinculação eleitoral e
partidária decorrente da eleição do parlamentar e a evitar que as agremiações partidárias
sejam desfalcadas de suas representações. 2. A indagação formulada pelo consulente deve
ser conhecida e respondida da seguinte forma: Pergunta: “A hipótese da justa causa
Num. 43153532 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

definida pelo art. 22- A, III, da Lei 9.096/95 garante a migração para partidos diversos, com
a preservação do mandato eletivo, dos vereadores eleitos, tanto para: i) concorrerem a
cargos eletivos municipais nas eleições seguintes à sua posse – quando poderiam pleitear a
renovação do mandato ou o cargo de prefeito; como para ii) concorrerem aos cargos de
Deputado Estadual, Deputado Federal, Deputado Distrital, Governador de Estado,
Governador Distrital, Senador ou Presidente da República, nas eleições gerais seguintes à
sua posse no mesmo mandato de vereador?” Resposta: Não, pois a hipótese de justa causa
de que trata o art. 22-A, III, da Lei 9.096/95 somente se aplica ao eleito que esteja ao
término do mandato vigente, o que não se verifica em relação a vereador que se desfilie
para concorrer nas eleições gerais subsequentes à respectiva posse no mandato municipal.
Consulta conhecida e respondida negativamente, nos termos do voto do relator.”

[2] 5 de janeiro de 2018: data em que foi publicizada a intenção de troca de Partido por
parte do denunciado FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI; 15 de março de 2018: 2 dias
após o resultado da consulta realizada junto ao TSE, data em que foram enviadas atas
falsas aos vereadores RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI e MIGUEL MESSIAS GOMES.

[3] Em jantar ocorrido no dia 5 de março de 2018 num dos restaurantes da Família
Madalosso, em Curitiba/PR, o denunciado FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI relatou
que estaria se filiando ao PSL (Id. 78309565, pp. 16-17), ocasião em que estava presente o
Vereador RICARDO AUGUSTO ZAMPIERI (foto anexa). Alguns dias depois do jantar, seu
pai MARCOS CESAR ZAMPIERI “[...] recebeu telefonema de FRANCISCHINI sugerindo
que expulsasse” seu filho RICARDO ZAMPIERI do partido “[...] de modo a permitir a filiação
ao PSL e futura candidatura” (Id. 78309565, pp. 16-17; e Id. 78309575, pp. 7-8), elementos
que igualmente demonstram a falsidade dos motivos da expulsão e da ata em si.

[4] Que geraram registros de localização na ERB (Estação Rádio Base) situada na região de
Centralito, no Município de Cascavel/PR (coords.: -24.980111, -53.342389), demonstrando
que não estavam presentes em Curitiba/PR, onde se localiza a Sede do Órgão Provisório
Estadual do SD (Id. 78544741, p. 1364, e Id. 78549256, p. 5).

[5[ 5 de janeiro de 2018: data em que foi publicizada a intenção de troca de Partido por
parte do denunciado FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI; 21 de março de 2018: 8 dias
após o resultado da consulta realizada junto ao TSE, data em que foi registrado no Sistema
FILIAWEB a desfiliação de RICARDO ALBERTUS ZAMPIERI do Partido Solidariedade, com
data retroativa para 10/01/2018.

[6] A propósito, consta das Certidões de Composição (Id. 78304040, pp. 26-48), que: (a)
MIGUEL MESSIAS GOMES esteve filiado e foi Presidente do SD em Arapongas/PR até o
dia 10/01/2018, quando teria sido “expulso” (com registro desse ato inserido no Sistema
FILIAWEB somente em 27/03/2018). Filiou-se ao PSL em 02/04/2018 (com registro desse
ato no mesmo dia) e a partir de 02/08/2018, assumiu o cargo de Presidente do respectivo
órgão municipal, na mesma região; (b) RICARDO AUGUSTO ZAMPIERI esteve filiado e foi
Secretário-Geral do SD em Ponta Grossa/PR até o dia 10/01/2018, quando teria sido
“expulso” (com registro desse ato inserido no Sistema FILIAWEB somente em 21/03/2018).
Também filiou-se ao PSL no dia 02/04/2018 (com registro desse ato em 04/04/2018), e a
partir de 30/07/2018 assumiu o cargo de Presidente do órgão municipal do PSL na mesma
localidade; (c) FABIO MACHADO DOS SANTOS esteve filiado até o dia 10/01/2018, quando
teria sido “expulso” (com registro desse ato inserido no Sistema FILIAWEB somente em
27/03/2018). Juntamente aos demais, filiou-se ao PSL em 02/04/2018 (com registro desse
ato em 05/04/2018) e logo em 10/04/2018, assumiu o cargo de Vice-Presidente do órgão
municipal do PSL naquela região.

[7] Nos termos da Res. TSE 23.117/2009: “Art. 7º Para utilização do Filiaweb, o usuário
deverá estar habilitado perante a Justiça Eleitoral, mediante obtenção de senha. § 1º O
representante legal do diretório municipal ou zonal, comprovada sua legitimidade para o ato,
terá seu número de inscrição eleitoral cadastrado pelo cartório eleitoral como administrador
Num. 43153532 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

do respectivo órgão de direção partidária e obterá a senha provisória para uso do sistema, a
ser alterada no primeiro acesso, a qual ficará sob sua exclusiva responsabilidade. § 2º O
usuário habilitado na forma do § 1º deste artigo poderá fazer o cadastramento, em ambiente
específico do Filiaweb, de outros administradores e operadores do sistema. § 3º O sistema
de filiação fará o controle do período de validade da composição do diretório partidário, de
acordo com a documentação apresentada perante o cartório ou, desde que haja viabilidade
técnica, a partir de banco de dados de gerenciamento de informações partidárias, na forma
estabelecida em instruções específicas do Tribunal Superior Eleitoral. § 4º Expirado o prazo
de validade do órgão de direção partidária, será cancelada automaticamente a habilitação
de todos os usuários a ele vinculados.

4. Decisão recorrida

Conforme relatado, o juízo de origem rejeitou a denúncia oferecida,
considerando que a conduta não apresenta tipicidade. Vejamos:

Francamente, não vislumbro da peça acusatória, a despeito de todo o esforço de seu
subscritor, merecedor de todo meu respeito em virtude da nossa aproximação
decorrente do tempo em que trabalhamos juntos nesta Zona Eleitoral (Dr. Denilson
Soares de Almeida já não faz mais parte desta Justiça Especializada), inclusive, com
manejo de medidas de natureza urgentes, tendentes à quebra de sigilos telefônico e
telemático dos acusados, as quais foram, diga-se, deferidas por este Juízo, fatos
classificados como criminosos, por parte de ambos os investigados.

De fato, como bem asseverado no Id. 100028862, protocolizado pela respectiva de
ambos, o comportamento, ou melhor, a atitude de ambos, ao meu ver, não
constituem crimes, assim tipíficados e capazes de ensejar um decreto de
recebimento da denúncia contra si lhes ofertada pelo insigne órgão do Ministério
Público Eleitoral.

Assim se pronunciou a defesa - e pede-se vênia para transcrever literalmente a
argumentação contida em tal Id., no que interessa ao presente momento processual -
recebimento ou rejeição da denúncia:

“(...)

[Denúncia foi oferecida] sob o fundamento, em primeiro plano, em relação aos dois
peticionários, de que:

(...). inseriram declarações falsas e diversas daquelas que deveriam ser escritas em
documento particular, denominado “ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE -SD”, nos seguintes
termos: (...). – fl. 03.

(...). inseriram declarações falsas e diversas daquelas que deveriam ser escritas em
outro documento particular, intitulado “DESPACHO COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD”, com o seguinte
teor: (...). – fl. 06 art. 350, do Código Eleitoral resta meramente presumida pelo
denunciante.

Trata-se, com todo o respeito, de especulação, acerca de que seriam inverídica a
decisão de expulsão plasmada dos atos partidários formalizados.

Denote-se, inclusive, que a peça de denúncia mesmo não indica uma prova sequer do
Num. 43153532 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

que conclui alegadamente, o que, inclusive, cerceia a defesa.

Ora, daí se verifica a falta de justa causa, que obsta o recebimento da denúncia
ofertada pelo r. Membro do Ministério Público, não somente pela inexistência de
provas acerca da tese submetida à Juízo, mas pela patente suposição da
ocorrência de pretensa falsidade das declarações, o que desautoriza o
processamento do dirigente partidário que agiu a favor de legítimos interesses.

Se alega que o denunciante inseriu “declarações falsas e diversas daquelas que
deveriam ser escritas em documento particular”. Ora, nestes termos a falsidade da
declaração decorreria de sua inserção em documento diverso da que deveria constar,
o que também evidencia a atipicidade da conduta imputada.

A decisão foi plasmada em ata e em despacho. Inexiste outro tipo de documento
particular que pudesse comportar decisão partidária.

De todo o modo, a sua veracidade depende de seu conteúdo e não da forma, do
instrumento, qual fora manifesto, o que revela a patente atipicidade.

Em segundo plano, em relação ao primeiro peticionário, de que a Sra. MÁRCIA
APARECIDA DOS SANTOS ORQUIZA – pessoa em tese não autorizada, teria tido
acesso a banco de dados e ao sistema pela recepção de senha.

Ora, o núcleo do tipo do art. 325, §1º, do Código Penal pressupõe franquear-se o
acesso à pessoa não autorizada à sistema de informações ou a banco de dados, o
que não se subsume à conduta praticada nestes autos:

Violação de sigilo funcional

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer
em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: (...);

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime
mais grave.

§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de
informações ou banco de dados da Administração Pública; (...). Grifo nosso.

Não se obteve acesso à dados do cadastro de filiações (filiaweb), pois MÁRCIA
APARECIDA DOS SANTOS ORQUIZA é a pessoa que, pelo PSL Estadual/PR
alimenta o sistema. Ou seja, não foi ela que obteve informações do sistema,
mas sim a pessoa que fornece as informações ao sistema filiaweb/o alimenta.

Na mesma medida, não somente é pessoa autorizada, como é a pessoa
funcionalmente responsável pela prática pela Direção Executiva do Partido
Social Liberal do Paraná.

Nestes termos, resta patentemente atípica a conduta imputada ao primeiro
peticionário pois, na medida em que a Sra. MÁRCIA tratava dos dados para o
sistema filiaweb, inseriu-os no sistema AUTORIZADAMENTE, sob supervisão do
Presidente. Ao final, ao contrário da vedação do comando normativo não foi a mesma
que deteve acesso aos dados, mas, detendo-os, inseriu no sistema.

Em terceiro plano, não houve a inserção falsa de dados no sistema filiaweb na medida
Num. 43153532 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

em que, tal como se aferiu do primeiro tópico, os dados inseridos pela pessoa
autorizada/responsável são verdadeiros, decorrentes de uma decisão colegiada e
após executada por ato da Presidência e Secretaria do PSL.

Nestes termos, requer a rejeição liminar da denúncia, nos termos do art. 396, do
Código de Processo Penal.

(...)”

Entendo, portanto, após as considerações apontadas pela defesa, não haver, salvo
melhor juízo e a despeito, repita-se, de todo esforço por parte do MPE nesse sentido,
elementos mínimos postos na peça acusatória ministerial capazes de ensejar o
prosseguimento do feito, agora como ação penal, decorrente do recebimento da
denúncia.

O art 395 do CPP claramente dispõe:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Muito embora seja assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo
Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior
fundamentação, não se subsumindo à norma descrita no art. 93 , IX , da Constituição
da República, sendo admitido, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia,
justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta
ao ato judicial em questão, entendo seja relevante tecer tais comentários em tal
momento processual.

Na hipótese, dos documentos que acompanham a denúncia e após atenta e detida
análise – o que justifica a excepcional “demora” na confecção desta decisão, entendo
não se fazerem presentes indícios mínimos de autoria/materialidade, pois dos
elementos coligidos aos autos não há provas mínimas sobre assunto, notadamente
em razão de análise da prova.

Conclui-se, portanto, que sem a demonstração de elementos mínimos de
autoria/materialidade não se faz presente a necessária justa causa para o
recebimento da denúncia (CPP, art. 395, III), sendo caso de rejeição da denúncia.

Em que pese o seguinte julgado entender ser necessária uma fundamentação mais
aampla por parte do Magistrado, quando da análise acerca do recebimento ou
rejeição da denúncia, cabe destacar o que enfatiza, nessa última hipótese:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. JUSTA
CAUSA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não basta
que a decisão que recebe a denúncia analise apenas a regularidade formal da peça e
a presença das condições da ação e pressupostos processuais, ela também deve
levar em consideração os elementos probatórios colhidos na fase indiciária, aptos a
indicar a existência da materialidade do crime e indícios mínimos de sua autoria, a fim
de demonstrar a justa causa para a ação penal. 2. É verdade que a palavra da
vítima tem especial relevância em crimes praticados em contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher dada a comum ausência de testemunhas
Num. 43153532 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

oculares. Não obstante, a versão apresentada pela vítima é contrariada de forma
robusta nos autos, impondo-se a rejeição da denúncia por ausência de justa
causa. 3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-DF 07074999720208070009 - Segredo de Justiça 0707499-97.2020.8.07.0009,
Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 18/02/2021, 3ª
Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 11/03/2021 . Pág.: Sem
Página Cadastrada.) (negritos meus)

Nessas condições, e em que pese todos os árduos trabalho e esforço empreendidos
pelo Ministério Público Eleitoral, REJEITO a denúncia por tal Órgão oferecida em
desfavor de FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI e MARCOS AURÉLIO
MAGALHÃES PINTO.

5. Ata de explusão de vereadores - Atipicidade da conduta narrada

O crime de falsidade ideológica é assim tipificado:

CE. Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
para fins eleitorais:

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é
particular.

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o
crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de
registro civil, a pena é agravada.

CP. Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a
três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é
particular.

A exordial indica que os denunciados Fernando Destito Francischini e Marcos
Aurélio Magalhães Pinto inseriram declarações falsas em documentos particulares,
denominados “ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO
PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD” e “DESPACHO COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD”.

A ata e o despacho escritos, contudo, opostamente ao que pretende a
denúncia, reportaram decisão verdadeira e existente.

Num. 43153532 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

Não há quaisquer dúvidas de que a decisão colegiada foi tomada.

A denúncia afirma que a expulsão dos vereadores promulgada pela decisão
colegiada relatada em ata não teria sido realizada pela infração à norma partidária -
embora em nenhum momento tenha o MPE alegado ou provado que não ocorreram
tais tal infrações - mas sim com o objetivo oculto de permitir que os vereadores Miguel
Messias Gomes, Ricardo Augusto Zampieri e Fabio Machado dos Santos pudessem se
filiar ao PSL sem que perdessem seus mandatos de Vereadores eleitos pelo
Solidariedade.

Ou seja, segundo a denúncia, no que se tem por "fato juridicamente
relevante", a decisão da comissão se lastreara ocultamente em pretenso fundamento -
de que os vereadores expulsos "deixaram de atender a duas convocações consecutivas
da Comissão Executiva, razão porque delibera-se pela negativa de legenda para que
possam renovar o seu mandato pelo SOLIDARIEDADE, bem assim, tendo os mesmos
vereadores manifestado, publicamente, o interesse de apoiar os candidatos do Partido
Social Cristão nas próximas eleições nos municípios que representam o
SOLIDARIEDADE, o que caracteriza o descumprimento de diretriz partidária (art. 1°, do
Estatuto do Solidariedade)".

A acusação refere, em síntese, que o não atendimento a duas convocações
consecutivas e o manifesto público de apoio a candidatos de outros partidos seriam
"meras desculpas" para promover a expulsão dos vereadores. O intuito oculto da
decisão colegiada seria outro, o de possibilitar-lhes a desfiliação sem a perda do cargo.

Ocorre que a ata e o despacho inquinados relatam decisão
verdadeiramente tomada pelos membros da comissão, inexistindo relato de decisão
falsa.

Eventual desvio de finalidade ou reserva mental dos tomadores de
decisão não se equipara a relato inverídico de fato relevante, elemento do tipo de
falsidade ideológica. Se o que motivou a decisão não foi realmente o motivo afirmado, o
agir com reserva mental dos decisores não corresponde a relato de fato inexistente.

Sequer o Ministério Público alegou ou comprovou que os vereadores não
faltaram a duas convocações ou que deixaram de apoiar outros candidatos - fatos
apontados pela ata e despacho inquinados como fundantes da expulsão.

Por outro lado, eventual vício ou equívoco formal da ata ou despacho
lavrados não consubstanciam o crime de falsidade ideológica, que exige que o falso
recaia sobre o fato informado, e não sobre a forma com que veiculada informação
verdadeira. Assim, se ausentes os decisores na data em que lavrada a ata de
assembléia, tal circunstância é formal e portanto não tipifica o delito.

Em um mundo que suprimiu a geografia e no qual deliberações são tomadas
à distância, via comunicação eletrônica ou ainda em sessões virtuais, a afirmação
equívoca da presença física, circunstância formal, não consubstancia fato falso, pois
este não era o fato jurídicamente relevante objeto da ata.

A título de exemplo, com frequência o juiz mesmo assina eletronicamente
Num. 43153532 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

decisões estando fisicamente em cidade distinta da que consta do certificado local, sendo
pressuposto que atua funcionalmente (e não fisicamente) naquela região geográfica.
Nada há de falso a denunciar.

A prejudicialidade do delito, ou a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
penal, não repousaria na data ou local da tomada da decisão. Mas na existência de fato
falsamente alegado, que poderia perturbar a fé pública, induzindo pessoas ou
administradores em erro e gerando prejuízos, criando relações jurídicas insubsistentes.

Nada disso poder-se-ia extrair da referência equivocada ao local da decisão -
circunstância formal.

6. Provas dos autos

Nos autos existem as seguintes provas: a) pelas filiações dos vereadores
supostamente expulsos do SD ao PSL; b) pela frontal violação do Estatuto do Partido
Solidariedade, o qual menciona, no seu artigo 93, §§ 5º e 6º , que a expulsão de um
filiado considerado infrator somente poderá ser aplicada se determinada pela maioria dos
votos do Órgão Nacional do Partido, eis que os vereadores Miguel Messias Gomes,
Ricardo Augusto Zampieri e Fabio Machado dos Santos foram supostamente expulsos
por decisão da Comissão Provisória Estadual, sem a indicação de existência de prévio
contraditório e exercício de defesa; c) pela divergência entre o procedimento adotado
para a expulsão da vereadora “Kátia dos Animais” e dos vereadores acima citados; d)
pela ausência, até o presente momento, de prova de eventual questionamento por parte
dos membros supostamente prejudicados pela expulsão; e) pela constatação de que o
vereador Ricardo Albertus Zampieri foi fotografado discursando junto ao denunciado
Fernando Destito Francischini, em um restaurante de Curitiba em 05/03/2018, sendo a
suposta expulsão ocorreu em 10/01/2018; f) pelo conteúdo dos depoimentos prestados; e
g) pela divergência entre as datas da “Ata” e do “Despacho” da Comissão Provisória
Estadual do SD, nos quais ficaram registrados a suposta decisão de expulsão imediata
dos vereadores Miguel Messias Gomes, Ricardo Augusto Zampieri e Fabio Machado dos
Santos (ids. 42846684, p. 21/22, 42846902 e 42846900).

Não há quaisquer provas no sentido de que não foi tomada a decisão. Ou de
que algum dos alegados participantes não participou da decisão que a ata afirmou ter
sido tomada. Ou relativa ao absenteísmo dos vereadores. Ou ao apoio prestado a
candidatos de outro partido.

7. Inserção de dados falsos

A servidora MARCIA APARECIDA DOS SANTOS utilizou a senha de
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, lançando no Sistema FILIAWEB a ata e o
despacho prefalados, o que motivou denúncia por inserção de dados falsos e quebra de
sigilo de dados.

Em relação ao delito de inserção de dados falsos em sistema de informações
(art. 313-A do CP) não se verifica tipicidade. Tal se dá como consequência lógica do
afastamento da falsidade ideológica da “ata” e “despacho”, protocolados.
Num. 43153532 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

Os crimes está assim previsto:

CP. Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos,
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de
dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para
outrem ou para causar dano:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Inexistindo inserção de dados falsos, mas sim de documentos referindo
decisão verdadeiramente tomada, afasta-se o tipo penal do art. 131-A.

8. Quebra de sigilo de dados e equiparado

Quanto ao delito estipulado no art. 325, CP, o acesso da servidora ao sistema
consistiu em mero ato de secretariado, promovido em nome de pessoa autorizada e com
acesso ao sistema. Não está demonstrado o dolo de indevidamente invadir o sistema ou
revelar fato ou segredo, ademais. Ausentes os elementos subjetivos do tipo:

CP. Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer
em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I – Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou
banco de dados da Administração Pública;

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

A servidora de pessoa autorizada atuava em auxílio ao titular do
credenciamento e não com a finalidade de romper o sigilo dos dados.

Não há nos autos alegação ou provas de que tenha realizado substancial
acesso indevido ao sistema, vez que o fez em restrita e escorreita obediência às
rotinas determinadas de antemão pelo titular do credenciamento ou segundo as
atribuições que lhe tocavam como servidora.

A integridade do sistema não foi maculada, haja vista a ausência de
comprovação de qualquer abuso ou intenção ilícita que não fosse a de alimentar os dados
como de costume, tudo vinculado à própria função e objetivos do acesso.

O magistrado a quo consignou, ainda, que:

Não se obteve acesso à dados do cadastro de filiações (filiaweb), pois MÁRCIA
APARECIDA DOS SANTOS ORQUIZA é a pessoa que, pelo PSL Estadual/PR
alimenta o sistema. Ou seja, não foi ela que obteve informações do sistema mas sim a
pessoa que fornece as informações ao sistema filiaweb/o alimenta.

Na mesma medida, não somente é pessoa autorizada, como é a pessoa
funcionalmente responsável pela prática pela Direção Executiva do Partido Social
Num. 43153532 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

Liberal do Paraná.

Nestes termos, resta patentemente atípica a conduta imputada ao primeiro
peticionário pois, na medida em que a Sra. MÁRCIA tratava dos dados para o sistema
filiaweb, inseriu-os no sistema AUTORIZADAMENTE, sob supervisão do Presidente.
Ao final, ao contrário da vedação do comando normativo não foi a mesma que deteve
acesso aos dados, mas, detendo-os, inseriu no sistema.

Através das documentos carreados aos autos, constatou-se que os
lançamentos das expulsões no sistema FILIAWEB foram realizadas com o login de
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, entre nos dias 21/03/2018 e 27/03/2018, nos
termos da Informação 237/2019 da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-PR (Id.
42846684, p. 82/84), mediante delegação de responsabilidade (uso da senha) a pessoa
de confiança.

Não refere a denúncia exatamente quando foi revelada sobredita senha.

Note-se que referidos lançamentos foram realizados em data posterior ao
desligamento do denunciado FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI do Solidariedade
(SD), uma vez que se filiou ao Partido Social Liberal (PSL) no dia 12 de março de 2018
(Id. 42846684, p. 77), ou seja, quando não mais integrava o Órgão Provisório Estadual do
SD (Id. 42846684, p. 49/54).

Sequer se sabe se o denunciado Fernando Francischini deu ordem específica
para que Marcia, possuía a sua senha do Sistema FILIAWEB, efetuasse o lançamento da
informação, tendo ele alegado ser esta uma medida praticamente automática (id.
42846846, p. 7/8).

Do cotejo destes elementos, tem-se que não existem os elementos mínimos
probatórios de autoria e materialidade para o recebimento da denúncia fundada no artigo
325, § 1º, do CP, pois a conduta não se enquadra no tipo penal subjetivo.

Por fim, destaco que sem a demonstração de elementos mínimos de
tipicidade não se faz presente a necessária justa causa para o recebimento da denúncia
(CPP, art. 395, III), sendo caso de confirmar a rejeição da denúncia.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso em sentido estrito, mantendo a sentença recorrida, para o fim de rejeitar
integralmente a denúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora
Num. 43153532 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000027-63.2019.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REVISOR: JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI, MARCOS AURELIO MAGALHAES PINTO - Advogado
do(a) RECORRIDO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153532 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609134265200000042120603
Número do documento: 22091609134265200000042120603